Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728024-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Jose Celio de Souza Bezerra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo no 0702952-93.2024.8.07.0002, assim redigida: “O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora, a cobrança relativa ao Termo de Ocorrência de Inspeção anexo à inicial e a negativação de seu nome. Para tanto, aduz que a ré, por intermédio de preposto, teria confeccionado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual teria sido consignada que o medidor teria sido encontrado com consumo baixo em relação às cargas encontradas; b) que, em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 116.540,12 (cento e dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e doze centavos). Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. Concedo, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor, situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 2, s/n, área rural de Brazlândia, Chácara no 55, CEP 72701- 997, Brasília/DF - UC n. 414422, código do medidor n. 4221897517 e código do consumidor n. 2430053-5. Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 61286766), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela antecipada requerida pelo agravado nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Assevera que no mês de dezembro de 2023 promoveu vistoria no endereço residencial do recorrido, ocasião em que identificou irregularidade do sistema de medição do consumo de energia elétrica, circunstância que levou à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção no 169989 com a observação de “medidor encontrado com consumo baixo em relação às cargas encontradas”. Acrescenta que diante do subfaturamento identificado efetuou a cobrança das diferenças apuradas, no montante total de R$ 116.540,12 (cento e dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e doze centavos). Argumenta que a fatura objeto de cobrança diz respeito ao consumo de energia elétrica que não foi faturado no período apropriado, o que legitima a interrupção do fornecimento do serviço em questão. Verbera que diante da efetiva prestação do serviço é exigível a contraprestação pecuniária correspondente e que o Juízo singular, ao obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito apurado, deixou de observar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento da tutela antecipada requerida pelo agravado na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 61286769). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao recorrido. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam débitos mais antigos. Ao julgar o REsp. no 1.412.433-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 699), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema observe-se também o teor das seguintes ementas promanadas destes Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. REGISTRO. FRAUDE. INDÍCIOS. CONSUMO. DIFERENÇAS. FATURA ESPECIAL. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: ‘(...) na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.’ 2. No caso concreto, trata-se de apuração referente ao período de 2017 a 2020, portanto referente a cobranças anteriores aos noventa dias previstos nessa tese do STJ, não se fazendo possível a suspensão do fornecimento antes de instaurados o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a manutenção da Decisão agravada, sem que haja prejuízo à concessionária requerida, se confirmada a hipótese de irregularidade no funcionamento do medidor em discussão no processo de referência, gerando cobrança a menor em relação ao consumo real de energia. 3. Do conjunto fático-probatório dos autos, dessume-se ser a agravada pessoa idosa com oitenta e dois anos de idade, presumivelmente desprovida de conhecimento técnico capaz de identificar eventual produção e fraude em seu medidor de energia, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa com vistas à instrução mais detalhada dos autos para apuração de eventual irregularidade da medição da energia consumida na unidade de titularidade da autora/agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1659100, 07370629520228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA ESPECIAL. DIFERENÇAS DE CONSUMO. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois o consumo recuperado corresponde o período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade do medidor. Assim, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva a manutenção da liminar, de modo que, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. O objetivo da multa cominatória é compelir a parte a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer imposta. Não deve, portanto, propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Não há, no caso, fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa diária estabelecida, diante da ausência de notícias quanto à suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ademais, a multa cominatória não integra a coisa julgada, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1630606, 07265029420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente corresponde a eventual subfaturamento apurado em relação a períodos anteriores a dezembro de 2023 (Id. 61286789), não havendo notícias nos autos a respeito de eventual inadimplemento das obrigações assumidas pelo utente do serviço nos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação pelo recorrido, em junho de 2024. Observa-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão. Constata-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela agravante correspondente a período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. Além disso, a recorrente também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”. Como reforço argumentativo é preciso destacar que a recorrente constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado na residência do recorrido. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a suposta irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do mencionado tema no 669 dos recursos repetitivos, também firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha sido assegurado o contraditório ao consumidor. Ademais, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrente viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que o recorrido se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais recentes. A decisão interlocutória impugnada, por essas razões, deve ser mantida, pois se encontram presentes os requisitos objetivos que ensejaram a concessão, em favor do recorrido, da tutela antecipada pelo Juízo singular. Isso porque as alegações articuladas pelo recorrido em sua petição inicial são verossímeis e subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade de que seja assegurado o fornecimento de energia elétrica, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocaria inequívocos prejuízos à subsistência digna do agravado. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela sociedade anônima ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator